Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Agravo em execução penal. Recurso do MPDFT. Concessão de indulto natalino. Decreto de no 11.302/2022. Tráfico de drogas privilegiado. Requisitos preenchidos. Manutenção da decisão a quo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo MPDFT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, com fundamento no art. 5o do Decreto Presidencial de no. 11.302/2022 e, nos termos dos arts. 192 e 193, ambos da Lei de n. 7.210/84, concedeu o indulto ao agravado e declarou extinta a execução da pena privativa de liberdade relativa à condenação pelo crime tipificado no art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o art. 5o do Decreto Presidencial de no. 11.302/2022 é constitucional e se o agravado preenche os requisitos legais para ser indutado.
III. Razões de decidir
3. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”. A concessão de indulto, aos condenados as penas privativas de liberdade, materializa o pleno exercício do poder discricionário do Presidente da República, poder este limitado apenas pela vedação inserida no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal.
4. Apesar de o art. 5o do Decreto de no. 11.302/2022 não permitir a concessão de indulto para delitos cuja pena máxima em abstrato ultrapassam 5 (cinco) anos, o art. 7o, inciso VI, do aludido Decreto, autoriza a concessão do benefício aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006), devendo prevalecer, no caso, a norma mais benéfica ao agravado.
5. Se o agravado cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto de no. 11.302/2022, em 22/12/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.